Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740808-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA AGRAVADO: LUIZ ANDRE DE RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA (embargado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de EMBARGOS DE TERCEIRO, ajuizada por LUIZ ANDRÉ DE RAMOS, processo n. 0700484-84.2023.8.07.0005, na qual indeferiu a inclusão da devedora, CAMILA AREIAS CARNEIRO, no polo passivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 171736865 dos autos de origem): “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo embargado, pois está sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. Rejeito o pedido de inclusão da devedora no polo passivo, tendo em vista o disposto no parágrafo 4o do art. 677, do CPC: “Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.” No caso concreto, não foi a devedora quem indicou o bem à penhora, caso em que não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. O embargante alega ter adquirido o veículo em data anterior à ordem de penhora, esta ocorrida em 20/09/2022 (ID 148930644). A documentação que atesta a venda está confusa. No ID 146822172 consta o DUT do veículo, mediante o que Camila Areias Carneiro figura como compradora, por negócio feito em 19/07/2022. A comunicação de venda perante o órgão de trânsito foi feita nesses termos, ou seja, a pessoa de Camila Areias Carneiro figura como compradora na data noticiada. No ID 146822168 foi juntada procuração outorgada por Camila Areias Carneiro, no mesmo dia 19/07/2022, em favor de Sidnei Edson de Souza e Ana Paula Reis, os quais, segundo o embargante, são representantes da empresa Automóvel Multimarcas ME, que figura como alienante do veículo em seu favor, conforme o instrumento acostado no ID 146822171, firmado em 03/08/2022, no qual não há nenhum reconhecimento de firma ou nenhum outro sinal comprobatório de que realmente tenha sido assinado na data ali apontada. No contrato de compra e venda firmado entre o embargante e a empresa Automóvel Multimarcas ME consta que o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 33.900,00, sendo que R$ 17.000,00 deriva de dação em pagamento do veículo VW Golf Generation 2002/2003, placa AKQ 7217, renavam 796263310, e R$ 16.900,00 mediante financiamento junto ao Banco PAN, em 36 parcelas de R$ 781,23. Consta no ID 146822169 contrato de financiamento entre o autor e o Banco PAN, firmado no dia 04/08/2022, no qual consta a obrigação de pagamento de 36 parcelas no valor de R$ 781,23. Diante de tais dados, a lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante, a aquisição do veículo e o exercício da posse sobre este pelo embargante. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova documental. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Assim, determino ao embargante, que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos comprobatórios: a) declaração do quadro societário da empresa Automóvel Multimarcas ME, a fim de comprovar que Sidnei Edson de Souza e Ana Paula Reis são representantes legais da pessoa jurídica e que esta tinha poderes para alienar o veículo em seu favor; b) entrega do veículo VW Golf Generation 2002/2003, placa AKQ 7217, renavam 796263310 em pagamento por ocasião da compra do veículo objeto dos presentes embargos, mediante a juntada do DUT assinado ou documento equivalente; c) comprovantes de pagamentos das prestações do financiamento perante o Banco PAN desde o mês de agosto de 2022, bem como dos tributos referentes ao veículo objeto dos presentes embargos de terceiro. Após a juntada de documentos, defiro vista dos autos ao embargado, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais. Intimem-se.” Inconformado, o embargante recorre. Narra que, na origem, trata-se de Embargos de Terceiro movido por LUIZ ANDRE DE RAMOS contra o ora agravante, em razão de penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704658-78.2019.8.07.0005, da qual é devedora CAMILA AREIAS CARNEIRO. Informa que no curso do processo sobreveio a penhora do automóvel FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ano 2008, placa DWT-9J37, que, em 20/09/2022, estava em nome da parte da devedora CAMILA AREIAS CARNEIRO. Aduz que o embargante/agravado LUIZ ANDRE DE RAMOS, em 16/01/2023 moveu embargos de terceiro afirmando que adquiriu o automóvel FIAT/STRADA por meio de compra e venda na concessionária AUTOMÓVEL MULTIMARCAS LTDA. Assevera que se faz necessária a inclusão da devedora, CAMILA AREIAS CARNEIRO, no polo passivo dos embargos de terceiro, pois esta pode vir a se beneficiar, ainda que indiretamente, da penhora do bem, atraindo assim a incidência do §4o do art. 677 do CPC. Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, “determinando ao douto juízo a quo a inclusão da parte executada CAMILA AREIAS CARNEIRO no polo passivo dos Embargos de Terceiro 0700484-84.2023.8.07.0005;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, cumpre observar que, muito embora não se afaste de plano a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito cumulativo e imprescindível da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator